Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000720-71.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO GARCAO DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Pedro Garção de Souza contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator